Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601074-36.2020.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
28/09/2021
Número: 0601074-36.2020.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/06/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0601074-36.2020.6.16.0050
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial
Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0601074-36.2020.6.16.0050 que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao
representado Comissão Municipal do Partido Verde, em razão do reconhecimento da ilegitimidade
passiva (art. 485, VI, do CPC) e com fulcro no artigo 487 inciso II, do Código de Processo Civil,
julgou extinto o feito, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da decadência em relação
aos representados Cleusa Rosane Ribas Ferreira, Fábio Almeida Pavoni, Luis Fernando Emílio
Coimbra e Pedro Emanoel Sfendrych. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por Abuso de
Poder Econômico cumulada com Representação por Captação Ilícita de Sufrágio proposta por
Josué Ribeiro de Lima em face do Diretório Municipal de Araucária do Partido Verde - PV; Cleusa
Rosane Ribas Ferreira; Fábio Almeida Pavoni; Luis Fernando Emilio Coimbra e Pedro Emanoel
Sfendrych, candidatos aos cargo de Vereador em Araucária/PR, com fundamento no art. 129, II e IX,
c/c o art. 14, § 9º, ambos da CF/1988; no art. 72, c/c o art. 78, ambos da Lei Complementar Federal
nº 75/93; no art. 22, caput, c/c o art. 24, ambos da LC nº 64/90, e c/ o art. 41-A, caput, da Lei 9.504/97,
alegando que referida agremiação partidária realizou atos de campanha antecipada desde o início
do ano de 2020, com elaboração de materiais de campanha. Aduz que a candidata Cleusa Rosane
repartiu o fundo partidário apenas com a candidatas Professora Mara e que a candidata Sandra
Braga fez campanha ara a vereadora Rosane. Publicação: "Rosane Ferreira Partido Verde Araucária
Olá minha gente! Hoje eu estou aqui para agradecer - Partido Verde Um Partido Necessário - O
Partido Verde de Araucária tem o orgulho de apresentar nossos candidatos(as) à vereador das
eleições 2020". Alega que o candidato Fabio Pavoni foi flagrado fazendo campanha em
estabelecimento comercial e colocou um outdoor em frente ao Marquinhos Costela e fez campanha
aos domingos no local. Descrição: "Pavoni 43111"; "Marquinhos Costela Gourmet Meu amigo já de
anos Investigador Fábio Pavoni Do bem Honesto Trabalhador [...] Pré-candidato a Vereador de
Araucária [...]". Alega também que Luis Fernando burlou a legislação com várias propagandas
irregulares. Descrição adesivo em carro: "Luis Coimbra 43123"). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSUE RIBEIRO DE LIMA (RECORRENTE)
LELIANE TEIXEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
ARAUCARIA/PR (RECORRIDO)
GILBERTO GOMES DE LIMA (ADVOGADO)
CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA (RECORRIDA)
GILBERTO GOMES DE LIMA (ADVOGADO)

FABIO ALMEIDA PAVONI (RECORRIDO)
GILBERTO GOMES DE LIMA (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO EMILIO COIMBRA (RECORRIDO)
GILBERTO GOMES DE LIMA (ADVOGADO)
PEDRO EMANOEL SFENDRYCH (RECORRIDO)
GILBERTO GOMES DE LIMA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42705
405
22/09/2021 17:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.664

RECURSO ELEITORAL 0601074-36.2020.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: JOSUE RIBEIRO DE LIMA
ADVOGADO: LELIANE TEIXEIRA - OAB/PR0059326
RECORRIDO: PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
RECORRIDA: CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
RECORRIDO: FABIO ALMEIDA PAVONI
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
RECORRIDO: LUIS FERNANDO EMILIO COIMBRA
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
RECORRIDO: PEDRO EMANOEL SFENDRYCH
ADVOGADO: GILBERTO GOMES DE LIMA - OAB/PR20233
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A . E L E I Ç Õ E S 2 0 2 0 . R E C U R S O
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM
JULGAMENTO DE MÉRITO, EM VIRTUDE DE
DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO
APÓS A DATA DA DIPLOMAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Tribunal Superior Eleitoral “tem pacificado
o entendimento de que a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral pode ser intentada até a data da
diplomação dos candidatos eleitos. Precedente:
AgR-RMS 53-90/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 29.5.2014”. (TSE - Recurso
Ordinário nº 79722, Acórdão, Relator(a) Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE -
Num. 42705405 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217084818600000041682106
Número do documento: 21092217084818600000041682106

Diário da justiça eletrônica, Tomo 233, Data
01/12/2017, Página 80/81)

2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSUÉ RIBEIRO DE LIMA em face da
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR (ID 37489666), em
Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo recorrente em face de COMISSÃO
MUNICIPAL DO PARTIDO VERDE, CLEUSA ROSANE RIBAS FERREIRA, FÁBIO ALMEIDA
PAVONI, LUIS FERNANDO EMILIO COIMBRA e PEDRO EMANOEL SFENRYCH, que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao representado COMISSÃO MUNICIPAL
do PARTIDO VERDE, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva (art. 485, VI, do
CPC) e com fulcro no artigo 487 inciso II, do Código de Processo Civil, julgou extinto o feito,
com resolução do mérito, em razão da ocorrência da decadência em relação aos demais
representados .

Em suas razões (ID 37490016), o recorrente sustenta que, no tocante a
decadência, a sentença não deve prevalecer diante do entendimento jurisprudencial de
inexistência de prazo decadencial para apurar as condutas tipificadas no art. 41-A da Lei nº
9.504/1997, assim como para o ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral,
configurando a nulidade da sentença. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para o
fim de anular a sentença, determinando o julgamento do mérito ante a não ocorrencia da
decadência.

Em contrarrazões (ID 37490266) os investigados CLEUSA, FÁBIO, LUIZ
FERNANDO e PEDRO pugnam pela manutenção da sentença, aduzindo, em suma quesegundo
o entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral, o termo final para a propositura da AIJE é a
data da diplomação dos eleitos E QUE, no que tange ao certame do pleito municipal de
Araucária/PR, do ano de 2020, a diplomação dos candidatos eleitos se deu em data de
Num. 42705405 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217084818600000041682106
Número do documento: 21092217084818600000041682106

04/12/2020, enquanto que a presente AIJE foi interposta somente em data de 18/12/2020.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso (ID 39744616).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

No mérito, entretanto, não comporta provimento.

Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada
pelo ora recorrente em face dos candidatos ora recorridos e também em face da Comissão
Provisória Municipal do Partido Verde, em que é alegada a configuração de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico, com base nos seguintes fatos: (I) o Partido Verde,
desde o início do ano de 2020, teria realizado campanha antecipada, inclusive com confecção de
materiais de campanha eleitoral antes do prazo legal; (II) a candidata Cleusa Rosane Ribas
Ferreira teria repartido o fundo partidário a apenas uma candidata (Professora Mara); (III) a
candidata Sandra Braga teria feito campanha eleitoral para a candidata Cleusa Rosane Ribas
Ferreira; (IV) no dia das eleições a candidata teria sido filmada em atitudes suspeitas junto a dois
cartórios eleitorais; (V) a candidata Cleusa Rosane Ribas Ferreira teria comprado todos os
aparelhos de um estúdio para fazer a gravação da campanha; (VI) o candidato Fábio Almeida
Pavoni teria sido flagrado fazendo campanha em estabelecimento comercial e teria colocado um
outdoor em frente ao “Marquinhos Costela” e todo domingo estava fazendo campanha no local; e
(VII) o candidato Luis Fernando Emilio Coimbra, teria burlado a legislação eleitoral com
propagandas irregulares.

A ação foi extinta sem resolução do mérito em relação ao representado
Comissão Municipal do Partido Verde, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva
(art. 485, VI, do CPC) e, no mais, com fulcro no artigo 487 inciso II, do Código de Processo
Civil, o processo foi extinto o feito, com resolução do mérito, em razão da ocorrência da
decadência em relação aos candidatos representados.

O recorrente argui a nulidade da sentença, sustentando haver entendimento
jurisprudencial no sentido da inexistência de prazo decadencial para apurar as condutas
tipificadas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, assim como para o ajuizamento de ação de
investigação judicial eleitoral.

Sem razão, contudo.

No que se refere à representação para apuração dos atos de captação ilícita de
sufrágio, o § 3º do art. 41-A da Lei 9.504/1997 estabelece, de modo expresso, a data da
diplomação como termo final para o seu ajuizamento. Assim, sob esse primeiro enfoque, não
resta dúvida que operou-se a decadência.

Num. 42705405 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217084818600000041682106
Número do documento: 21092217084818600000041682106

De outro turno, ao contrário do que o recorrente sustenta, a jurisprudência é pacífica
quanto à existência de prazo final para o ajuizamento de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, em observância ao princício da segurança jurídica.

Tal entendimento “visa impedir a ocorrência de demandas oportunistas, em épocas
já recuadas do pleito, bem como obstar que as discussões a respeito dos acontecimentos em
torno das eleições fiquem eternamente pendentes, o que carrearia instabilidade ao exercício dos
mandatos”. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. Ver., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas,
218, pg. 756).

Com efeito, é sedimentado o entendimento de que, no caso da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, o termo final para o ajuizamento da ação é a data da diplomação
. Confira-se:

RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). USO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA.
JORNAL. ART. 22 DA LC 64/90. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS FAVORÁVEIS A CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA
DA AÇÃO, DE INÉPCIA DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILICITUDE
DAS PROVAS. MÉRITO: AUSÊNCIA DE GRAVIDADE PARA MACULAR A NORMALIDADE E
A LEGITIMIDADE DO PLEITO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. CÔMPUTO DOS VOTOS A
FAVOR DA LEGENDA SE A DECISÃO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA OU DE
INELEGIBILIDADE FOR PROFERIDA APÓS O PLEITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO
DO ASSISTENTE SIMPLES, O PSDB. PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS
ORDINÁRIOS INTERPOSTOS, A FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE A AIJE.

Esta Corte Superior tem pacificado o entendimento de que a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral pode ser intentada até a data da diplomação
dos candidatos eleitos. Precedente: AgR-RMS 53-90/RJ, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe 29.5.2014. (...)

(TSE - Recurso Ordinário nº 79722, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 233, Data 01/12/2017,
Página 80/81)

ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PRAZO.
PROPOSITURA. DIPLOMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral, as ações
de investigação judicial eleitoral (AIJE) fundamentadas em abuso de poder e
condutas vedadas a agentes públicos podem ser propostas até a data da
diplomação (RO 1.453, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 5.4.2010.

2. Esse entendimento já era pacífico durante as Eleições 2008 e, com a inclusão do
§ 12 ao art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (redação dada pela Lei nº 12.034/2009), não se
confirma a suposta violação ao princípio da anterioridade da Lei Eleitoral (art. 16, da
Constituição Federal de 1988).
Num. 42705405 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217084818600000041682106
Número do documento: 21092217084818600000041682106

3. Agravo regimental não provido.

(TSE - Recurso em Mandado de Segurança nº 5390, Acórdão, Relator(a) Min. João
Otávio De Noronha, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 99, Data
29/05/2014, Página 71)

É incontroverso, no caso, que a diplomação dos eleitos no município de Araucária
ocorreu em 04 de dezembro de 2021, enquanto a presente demanda foi proposta tão somente
em 18 de dezembro de 2021.

Sendo assim, é de se reconhecer a decadência para o ajuizamento da presente
ação de investigação judicial eleitoral.

Não se olvida, contudo, que o abuso de poder econômico também pode ser
apurado por meio de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, no termos do § 10, do art. 14
da Constituição Federal, o qual prevê que “O mandato eletivo poderá ser impugnado ante à
Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de
abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”.

Ocorre que, em primeiro lugar, sequer houve pedido do autor da ação, ora
recorrente e nem manifestação do Ministério Público Eleitoral, no sentido de que, por aplicação
do princípio da fungibilidade, a presente demanda fosse recebida como Ação de Impugnação
ao Mandato Eletivo, o que, em princípio, demonstra a falta de interesse nesse sentido.

Ademais, a maior parte das fatos narrados nem em tese configuram abuso de poder
econômico. Vejamos.

Quanto às alegações de que: a) “o Partido Verde, desde o início do ano de 2020,
teria realizado campanha antecipada, inclusive com confecção de materiais de campanha
eleitoral antes do prazo legal”; b) “a candidata Sandra Braga teria feito campanha eleitoral para a
candidata Cleusa Rosane Ribas Ferreira”; c) “o candidato Fábio Almeida Pavoni teria sido
flagrado fazendo campanha em estabelecimento comercial e teria colocado um outdoor em frente
ao “Marquinhos Costela” e todo domingo estava fazendo campanha no local” e d) “o candidato
Luis Fernando Emilio Coimbra, teria burlado a legislação eleitoral com propagandas irregulares”,
tem-se que se referem a supostas propagandas eleitorais irregulares, cuja representação
eleitoral para apuração das irregularidades somente poderia ter sido ajuizada até a data da
eleição.

Já no que tange à alegação de que “a candidata Cleusa Rosane Ribas Ferreira teria
repartido o fundo partidário a apenas uma candidata (Professora Mara)”, conforme é sabido, a
definição dos critérios para distribuição do fundo partidário é questão interna corporis da entidade
partidária. Nesse sentido:

CONSULTA. DEPUTADO FEDERAL. DEMOCRACIA INTERNA DOS PARTIDOS
POLÍTICOS. APLICAÇÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO NO ÂMBITO DA AGREMIAÇÃO
PARTIDÁRIA. PROCESSO ELEITORAL INICIADO. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. NÃO
CONHECIMENTO.

Num. 42705405 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217084818600000041682106
Número do documento: 21092217084818600000041682106

1. Iniciado o processo eleitoral, não se conhece de consulta sobre critérios aplicáveis à
distribuição de recursos oriundos do Fundo Partidário.

2. Não compete ao Tribunal Superior Eleitoral responder consulta sobre "a democracia
interna dos partidos políticos", precisamente acerca da necessidade de distribuição isonômica
e proporcional dos recursos do fundo partidário dentro da agremiação, enquanto matéria
interna corporis ao partido político (art. 23, XII, do Código Eleitoral). Precedentes.

Consulta não conhecida.

(TSE - Consulta nº 40134, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber, Publicação: DJE - Diário
da justiça eletrônica, Tomo 234, Data 12/12/2016, Página 38-39)

Assim, eventual ausência de isonomia dentre as candidatas do partido no que se refere à
distribuição de recursos do fundo partidário, por si só, ao menos em tese, não é passível de configurar abuso
do poder econômico. Ainda, eventual irregularidade quanto ao recebimento e repasse do Fundo Partidário
deveria ser tratado nas prestações de contas do partido e dos candidatos envolvidos.

Ademais, conforme se verifica em consulta ao Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas
Eleitorais, mais especificamente ao link do processo de prestação de contas da candidata Cleusa Rosane (
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/public/resultado/0600861-30.2020.6.16.0050), as contas sequer foram
impugnadas; não houve repasse de fundo partidário à candidata e suas contas foram aprovadas sem qualquer
ressalva.

Por outro lado, a alegação de que “no dia das eleições a candidata teria sido filmada em
atitudes suspeitas junto a dois cartórios eleitorais”, é de extrema generalidade, de modo que sequer é possível
vislumbrar qual a natureza da irregularidade que teria sido praticada pela candidata.

Restaria, por fim, a conduta de que “a candidata Cleusa Rosane Ribas Ferreira teria comprado
todos os aparelhos de um estúdio para fazer a gravação da campanha”, o que, todavia, foi relatado de forma
genérica, sem especificação de qual seria o estúdio beneficiado, quais seriam os aparelhos, valores,
circunstâncias, etc, de modo que também resta configurada a decadência para eventual emenda à petição
inicial, uma vez que já transcorrido o prazo decadencial de 15 dias, a contar da diplomação.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
integralmente a sentença.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0601074-36.2020.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ -
Num. 42705405 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217084818600000041682106
Número do documento: 21092217084818600000041682106

RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JOSUE RIBEIRO DE LIMA -
Advogado do(a) RECORRENTE: LELIANE TEIXEIRA - PR0059326 - RECORRIDOS: PARTIDO
VERDE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - ARAUCARIA/PR, FABIO ALMEIDA PAVONI,
LUIS FERNANDO EMILIO COIMBRA, PEDRO EMANOEL SFENDRYCH, CLEUSA ROSANE
RIBAS FERREIRA - Advogado do(a) RECORRIDO: GILBERTO GOMES DE LIMA - PR20233.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 21.09.2021.

Num. 42705405 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/09/2021 17:08:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092217084818600000041682106
Número do documento: 21092217084818600000041682106